Tribunal: TJMT
Processo: 1002806-49.2023.8.11.0051
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1002806-49.2023.8.11.0051

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

TURMA JULGADORA
:
[
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
D
RA
. ANA CRISTINA SILVA MENDES,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

PARTE(S):

[RAFAEL PANIAGO DE ANDRADE - CPF: 060.127.051-74 (EMBARGADO), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ
JÚNIOR .
PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (CONVOCADA) E 4º VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO
).”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. PRISÃO PREVENTIVA REGULARMENTE DECRETADA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ente federativo contra acórdão que, ao reformar sentença de improcedência, reconheceu o dever estatal de indenizar por danos morais em decorrência de prisão cautelar, com posterior absolvição por ausência de provas.

O voto divergente acolhe a insurgência por vislumbrar omissão e contradição no acórdão embargado quanto à aplicação da responsabilidade objetiva do Estado, sem a necessária configuração de erro judiciário.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir:

(i) se é admissível a responsabilização objetiva do Estado por ato jurisdicional regularmente praticado, sem a caracterização de erro judiciário;

(
ii
) se a absolvição penal por insuficiência de provas, sucedendo prisão preventiva legalmente fundamentada, configura causa indenizável.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração, além de instrumento de integração da decisão, admitem efeitos infringentes quando a omissão ou contradição comprometer a legitimidade do julgamento.

O acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a exigência constitucional de erro judiciário como pressuposto para responsabilização estatal por atos jurisdicionais, conforme
art
. 5º,
inc.
LXXV, da CF/1988.

O STF possui jurisprudência firme no sentido de que a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica indistintamente a atos jurisdicionais regularmente proferidos, exigindo-se erro judiciário, abuso de autoridade, ou outras hipóteses legalmente previstas.

A prisão cautelar, quando decretada com base em elementos indiciários e sob controle judicial, constitui exercício legítimo da jurisdição penal e não caracteriza, por si só, ilicitude passível de indenização.

A posterior absolvição penal por ausência de provas não transforma a prisão preventiva anterior em ato ilícito nem gera, automaticamente, responsabilidade civil do Estado.

Reconhecer o dever de indenizar em tais hipóteses importaria deslegitimar a medida cautelar penal e restringir indevidamente o exercício da jurisdição criminal.

No caso concreto, a prisão foi fundamentada em flagrante, reconhecimento preliminar e manifestação ministerial favorável, inexistindo ilicitude ou erro atribuível ao Estado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e restabelecer a sentença que julgou improcedente o pedido
i
ndenizatório
.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais depende da demonstração de erro judiciário, abuso de autoridade ou outra hipótese legalmente prevista.

2. A absolvição penal por insuficiência de provas não configura, por si só, causa para indenização por danos morais decorrentes de prisão preventiva regularmente decretada.”

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
RAFAEL PANIAGO DE ANDRADE
, condenando o Estado ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes de prisão preventiva seguida de absolvição por falta de provas.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição quanto à aplicabilidade do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal em sede de responsabilidade civil por ato judicial, sustentando a necessidade de comprovação de erro grosseiro para configuração da responsabilidade estatal. Argumenta que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e que a posterior absolvição por insuficiência de provas não configura, por si só, erro judiciário indenizável nos termos do art. 5º, LXXV, da Constituição Federal.

Requer o provimento dos embargos para reforma total do acórdão recorrido, afastando a condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos artigos 5º, LXXV, e 37, §6º, da CF/88, além do art. 489, II, do CPC/2015.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões. (id. 304420865)

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

MÁRIO ROBERTO KOO DE OLIVEIRA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
RAFAEL PANIAGO DE ANDRADE
, condenando o Estado ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes de prisão preventiva seguida de absolvição por falta de provas.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e adequados à espécie, mas, no mérito, nego-lhes provimento.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente na decisão embargada. No caso em análise, não se verifica a presença de quaisquer desses vícios.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação adequada para a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

A alegada omissão quanto à necessidade de comprovação de erro grosseiro para configuração da responsabilidade civil do Estado por ato judicial não se sustenta. O acórdão expressamente reconheceu que "o prazo excessivo de privação da liberdade, sem lastro probatório suficiente para condenação, ultrapassa os limites aceitáveis da prisão cautelar e caracteriza erro judiciário indenizável", demonstrando que a Turma Julgadora considerou configurado o erro judiciário no caso concreto.

Ademais, o acórdão fundamentou adequadamente a aplicação da responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, ao identificar os pressupostos necessários: o fato (prisão por 03 meses), o dano moral (abalo psicológico, constrangimento social e violação à presunção de inocência) e o nexo causal (a prisão excessiva como causa direta dos danos sofridos).

Para corroborar, a jurisprudência nesse sentido:

Vejamos o entendimento nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DANOS MORAIS – ERRO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE COMPROVAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO CRIME -
PRISÃO
PREVENTIVA POR TEMPO EXCESSIVO - DANO MORAL DEVIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS –
EMBARGOS
REJEITADOS.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os
Embargos
de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Os danos morais são evidentes e decorrem diretamente do excesso de tempo em que a apelada ficou detida (04 meses), sem indícios de comprovação da participação no crime.

Adequado o montante da indenização por danos morais fixado na sentença.

No que diz respeito a restituição dos valores desembolsados a título de honorários advocatícios para formulação do pleito de relaxamento da
prisão
não subsiste a exclusão da condenação do Estado a reparação, porque restou comprovada a contratação pela parte autora e os outros dois denunciados, e como dito na sentença “caso o requerido tomasse os devidos cuidados, e deixasse de realizar o encarceramento indevido da reclamante, esta não precisaria desembolsar a quantia supracitada para realizar o adimplemento dos honorários (...).”

(N.U 1000993-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/02/2023,
Publicado
no DJE 24/02/2023)

Quanto à alegada contradição entre o julgado e a fundamentação de primeiro grau, cumpre ressaltar que o sistema processual brasileiro adota o princípio do duplo grau de jurisdição, sendo perfeitamente possível que o órgão recursal, após reanálise do conjunto probatório, chegue
a
conclusão diversa daquela adotada pelo juízo a quo. Não há, portanto, contradição a ser sanada, mas mera divergência de entendimento entre instâncias, o que é próprio do sistema recursal.

No que tange ao prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados pelo embargante, observo que o acórdão embargado já contemplou a análise da matéria à luz dos artigos 5º, LXXV, e 37, §6º, da Constituição Federal, ainda que não os tenha mencionado expressamente em todos os momentos. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida.

Não obstante, para evitar futuros questionamentos, considero
prequestionados
os artigos 5º, LXXV, e 37, §6º, da Constituição Federal, bem como o art. 489, II, do CPC/2015, para os fins legais pertinentes.

Por fim, ressalto que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado quando inexistentes os vícios que autorizam sua oposição. O que pretende o embargante, na verdade, é a reforma do julgado por via inadequada, o que não se admite.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos, com a ressalva de que ficam expressamente
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais indicados pelo embargante.

É como voto.

V O T O
(VENCEDOR)

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(
2
º
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia à análise de embargos de declaração, com efeitos modificativos, opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que, por maioria, reformou a sentença de improcedência e condenou o ente federativo ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 50.000,00, em virtude da prisão cautelar de
Rafael Paniago de Andrade
pelo lapso de três meses, seguida de absolvição por insuficiência probatória.

O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, notadamente quanto à inaplicabilidade da responsabilidade objetiva do Estado em casos de prisão preventiva regularmente decretada, sem a configuração de erro judiciário, dolo, fraude, má-fé ou abuso de poder dos agentes estatais.

Argumenta que o acórdão deixou de se pronunciar sobre a necessidade de demonstração de erro grosseiro, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o que configuraria omissão relevante para fins de prequestionamento.

O eminente Relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, conheceu dos embargos de declaração e negou-lhes provimento, mantendo inalterado o acórdão embargado, apenas ressalvando o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Com a máxima vênia, divirjo do entendimento adotado.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, podendo excepcionalmente assumir efeitos modificativos quando o vício reconhecido comprometer a correção do julgado.

No caso, vislumbro a pertinência da insurgência, pois o acórdão embargado, ao fundamentar a indenização exclusivamente na injustiça da prisão e no lapso de três meses de privação da liberdade, deixou de enfrentar, de forma expressa e clara, a imprescindibilidade da caracterização do erro judiciário para a responsabilização do Estado, nos termos do artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição da República.

Conforme a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, §6º, da Constituição não se aplica indistintamente aos atos jurisdicionais, salvo nas hipóteses taxativamente previstas em lei, dentre as quais se destacam o erro judiciário, a prisão além do tempo fixado em sentença condenatória e a mora irrazoável na prestação jurisdicional.

Nesse sentido, o Pretório Excelso já decidiu que a prisão preventiva regularmente decretada, ainda que seguida de absolvição, não se confunde com erro judiciário (ARE 833909
AgR
/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 770931 SC, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 553637 ED/DF, Rel. Min. Ellen Gracie), senão vejamos:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VINCULAÇÃO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO JUDICIAL. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. PRECEDENTES. 1. O relator não precisa rebater, nem está vinculado aos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem no juízo de admissibilidade. Precedentes. 2. A responsabilidade objetiva do Estado por atos judiciais só é possível nas hipóteses previstas em lei, sob pena de contenção da atividade do Estado na atividade jurisdicional regular. No caso dos autos, não houve prisão além de tempo fixado em sentença, nem erro judiciário. A mera denúncia pelos promotores não enseja dano moral indenizável, mesmo que posteriormente o acusado tenha sido considerado inocente. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (Grifei). (STF. ARE 833909
AgR
/SC. Relator Ministro Roberto Barroso.
Dje
02/05/
2017)(
g.n
)

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Prisões cautelares determinadas no curso de regular processo criminal. Posterior absolvição do réu pelo júri popular. Dever de indenizar. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ato judicial regular. Indenização. Descabimento. Precedentes. 1. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram demonstrados, na origem, os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado, haja vista que o processo criminal e as prisões temporária e preventiva a que foi submetido o ora agravante foram regulares e se justificaram pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, não caracterizando erro judiciário a posterior absolvição do réu pelo júri popular. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico. 3. Agravo regimental não provido. (STF - ARE: 770931 SC, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 19/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-199 DIVULG 10-10-2014 PUBLIC 13-10-
2014)(
g.n
)

(...) 2. O Supremo Tribunal já assentou que, salvo os casos expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos de juízes. 3. Prisão em flagrante não se confunde com erro judiciário a ensejar reparação nos termos da 2ª parte do inciso LXXV do art. 5o da Constituição Federal. 4. Incidência da Súmula STF 279 para concluir de modo diverso da instância de origem. 5. Inexistência de argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão agravada. Precedentes. 6. Agravo regimental improvido. (RE 553637 ED, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25- 09-2009 EMENT VOL-02375-06 PP-01629) (
g.n
)

O Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com a Corte Constitucional, tem reiteradamente afirmado que a prisão cautelar, quando lastreada em indícios suficientes de autoria e materialidade e fundamentada nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não enseja, por si só, direito à reparação civil, ainda que a ação penal culmine em absolvição.

À proposito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRISÃO CAUTELAR. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte entende que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em caso de posterior absolvição. 2. A revisão acerca da legalidade da prisão cautelar encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes:
AgRg
no REsp 1266451/MS e
AgRg
no
Resp
945.435/PR. 3. Agravo regimental não provido. (STJ – 1a Turma -
AgRg
no
AREsp
504478 / RS – Rel. Min. Benedito Gonçalves – J. 10.03.2015 – DJ 17.03.2015) (
g.n
).

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL RECLAMADA POR QUEM, PRESO PREVENTIVAMENTE, FOI DEPOIS PROCESSADO CRIMINALMENTE E ABSOLVIDO POR FALTA DE PROVAS. O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas. Em casos dessa natureza, ao contrário do que alegam as razões do agravo regimental, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
182.241/MS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2014,
DJe
28/02/2014 (
g.n
).

Este próprio Tribunal de Justiça tem seguido idêntica linha interpretativa, reconhecendo que a prisão cautelar, desde que amparada em elementos concretos, não autoriza, por si só, a responsabilização civil do Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA INFRAÇÃO PENAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Embora a prisão cautelar possa causar transtornos emocionais ao preso, não pode ensejar, per si, a responsabilização do Estado por dano moral, quando, após a conclusão do inquérito policial, dentro do prazo estabelecido em lei, for apurado a ausência de provas da autoria dos delitos. (N.U 0038624-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2019,
Publicado
no DJE 16/05/
2019)(
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO INDEVIDA – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS INDEVIDOS – RECURSO PROVIDO. O dever de indenizar do Estado ocorre somente quando há prisão ilegal, com abuso de poder, excesso ou desvio na execução do ato, hipóteses inocorrentes nos autos. O decreto de prisão preventiva requer prova da materialidade e indícios suficientes da autoria e as razões que justificam a urgência”. (
Ap
80483/2015, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13-09-2016
).(
g.n
)

"APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PRISÃO — RESPONSABILIDADE DO ESTADO — NÃO VERIFICAÇÃO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL — CONSTATAÇÃO. “[...] O exercício regular da atividade estatal não pode ser capaz de gerar indenização. Afinal, é preciso que tenha o agente margem de segurança e largueza para fazer o seu trabalho repressivo [...]”. (Trecho do voto da relatora: STJ, Segunda Turma, REsp 337.225/SP, Ministra Eliana Calmon, DJ 14/4/2003). Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Domingos Guimarães Soares prejudicado." (
Ap
173541/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015,
Publicado
no DJE 30/11/2015
).(
g.n
)

No caso sob exame, constata-se que o embargado foi preso em flagrante sob a imputação da prática do crime de roubo (art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal), tendo o reconhecimento de sua suposta autoria sido realizado por uma das vítimas ainda na fase inquisitorial.

Tal circunstância fundamentou não apenas a prisão em flagrante, mas igualmente sua conversão em prisão preventiva, a qual se deu em conformidade com os pressupostos legais, notadamente aqueles insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

O decreto prisional, ademais, contou com a manifestação favorável do Ministério Público, que reputou presentes os elementos indiciários mínimos de autoria e de materialidade delitiva, reputando legítima a instauração da persecução penal.

Ocorre que, em momento ulterior, já no curso da instrução processual, a mesma vítima apresentou versão contraditória, afirmando não ter realizado reconhecimento pessoal, mas tão somente fotográfico, sem, contudo, possuir certeza inequívoca acerca da identidade do agente. Tal contradição levou o juízo processante a declarar a nulidade do referido ato, o que resultou na absolvição do acusado, em razão da insuficiência probatória.

Todavia, cumpre destacar que a fragilidade da prova colhida em juízo não tem o condão de transmudar a prisão cautelar, regularmente decretada à luz dos elementos disponíveis à época, em erro judiciário, tampouco em abuso de poder ou conduta dolosa imputável ao Estado ou a seus agentes.

Deveras, a prisão cautelar, conquanto importe restrição à liberdade individual, ostenta natureza de medida processual legítima, destinada a assegurar a ordem pública, a regularidade da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal.

Reconhecê-la como causa indenizatória em situações em que foi decretada com observância dos requisitos legais e submetida ao crivo do Poder Judiciário importaria em esvaziar a sua função constitucional e, em última análise, inviabilizar o exercício regular da jurisdição penal.

Dessa forma, concluo que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao condenar o Estado ao pagamento de indenização sem que estivesse configurado erro judiciário ou outro ato ilícito imputável ao ente estatal.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
,
com efeitos infringente
s, para reformar o acórdão recorrido, restabelecendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização formulado por Rafael Paniago de Andrade em face do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO
(
1
ª

VOGAL
)
:

A
companho o voto do 2º Vogal
.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (3ª VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Acompanho o voto do 2º Vogal.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (4º VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 19/08/2025